Tribunal: STF
Processo: RE 1513213
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITE AO TETO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. OBSERVÂNCIA DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DOS TETOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. COISA JULGADA. Se o título judicial, além de reconhecer o direito à revisão de benefício previdenciário decorrente da majoração dos tetos das ECs 20/98 e 41/03, delineou a sistemática de apuração dos valores da revisão, esta necessariamente deve ser observada na fase cumprimento de sentença, sendo vedada a rediscussão do ponto após o trânsito em julgado” (fl. 1, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 45 e 69).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IV do art. 194 e os §§ 1º e 4º do art. 201 da Constituição da República.



    Assinala que “mesmo após a oposição de dois aclaratórios a Turma Regional Suplementar do Paraná do TRF4 manteve a decisão supra que deu interpretação diferente do Supremo Tribunal Federal à Lei 8.213/91” (fl. 8, e-doc. 76).



    Salienta que “não se pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar, apenas para fins de pagamento” (fl. 9, e-doc. 76).



    Enfatiza tratar-se “de adequação dos benefícios em manutenção aos novos tetos estabelecidos pelas EC’s 20/98 e 41/03. Tal adequação deveria ocorrer a exemplo do que acontece quando do aumento do teto dos servidores públicos, ou seja, sempre que o limite máximo é aumentado os valores pagos aos servidores ativos e inativos é readequado, de forma que quem tem direito a receber mais e não recebe em razão do limite tem seu valor redefinido de acordo com o novo estanque legal” (fl. 9, e-doc. 76).



    Assevera “garantido no processo de conhecimento o direito da parte autora de ter seu benefício adequado ao valor de teto estipulado pelas ECs nº 20/98 e 41/03, bem como, que o cálculo seja realizado de acordo com os precedentes estabelecidos por este Tribunal Superior” (fl. 9, e-doc. 76).



    Enfatiza que “a parte ora Recorrente teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão e deve ter seu direito assegurado na fase de execução, com a adoção da forma de cálculo correta, como demonstrado de forma extenuante neste recurso, de modo que equivocado, portanto, o entendimento proferido pelo Tribunal a quo, merecendo a devida reforma” (fls. 9-10, e-doc. 76).



    Pede o provimento de presente recurso extraordinário.



    3. Em juízo de retratação do Tema 76 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DOS TETOS. TEMA 76, DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. De acordo com o Tema 76 do STF, ‘Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.’ 2. Hipótese em que o julgado em nada contradiz o Tema 76, do STF, tampouco nega sua aplicação” (fl. 1, e-doc. 111).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, Tema 76, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    Ao manter o acórdão recorrido no juízo de retratação do Tema 76 da repercussão geral, o Tribunal de origem, de forma assertiva, fez constar que “o julgado em nada contradiz o Tema, tampouco nega sua aplicação” (fl. 2, e-doc. 111). 



    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois o Tribunal de origem, no juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, no qual se decidiu sobre a aplicação do Tema 76, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à matéria de fundo propriamente dita, ou seja, o mérito do pedido revisional, tenho que a decisão do STF proferida em sede de repercussão geral (RExt 564.354) é plenamente aplicável às aposentadorias concedidas sob a égide do sistema normativo anterior. 



    No julgamento do aludido recurso, o qual teve como relatora a Ministra Carmem Lúcia, o STF decidiu ‘que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado’. Para a Corte, como bem salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, ‘o teto é exterior ao cálculo do benefício’ e tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    Há clara distinção entre salário de benefício e valor do benefício, com métodos de cálculo próprios e divergentes. O Pretório Excelso não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do julgado que permita o tratamento diferenciado requerido pelo INSS, sob a alegação de que se trata de benefício concedido sob a égide de sistema normativo anterior. Em recente decisão (RE nº 937.595), com repercussão geral reconhecida, o STF reafirmou o entendimento de que a readequação/recomposição dos tetos das ECs nº 20/98 e nº 41/2003 deve ser vista caso a caso, não se excluindo em tese os benefícios deferidos no período do buraco negro. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que também se aplicam aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988 os efeitos do julgamento do RE 564.354, relativo aos tetos das ECs 20/98 e 41/2003. (...)



    Nesta senda, somente se afastaria o entendimento firmado pelo STF se não atingidos, nas datas em que entraram em vigor as ECs nºs 20/98 e 41/03, os tetos por elas estabelecidos, considerando o valor da média dos salários-de-contribuição apurado na implantação, devidamente atualizado, o que deverá ser verificado por ocasião da execução” (fls. 2-4, e-doc. 23).



    Na situação fático-jurídico apresentada, o Tribunal observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada a partir da aplicabilidade do Tema 76 da sistemática da repercussão geral aos casos concretos julgados nas instâncias ordinárias e submetidos à análise deste Supremo Tribunal pela interposição de recursos extraordinários.



    6. Nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, há que se considerar também a existência de outros óbices jurídicos impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que “já houve decisão transitada em julgado definindo o critério para cálculo, o que deve ser observado nesta fase de cumprimento de sentença, não havendo justificativa para se suspender a execução” (fl. 4, e-doc. 23).



    No recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a alegar contrariedade ao caput do art. 5º, ao caput do art. 37, ao inc. IV do art. 194 e aos §§ 1º e 4º do art. 201 da Constituição da República e mencionar que “teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão e deve ter seu direito assegurado na fase de execução, com a adoção da forma de cálculo correta” (fl. 9, e-doc. 76). Não se impugnou, de forma clara e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente aos limites da coisa julgada. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, 
§ 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.332.475-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.351-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    8. Sobre os critérios utilizados na apuração dos valores devidos a titulo de revisão do benefício previdenciário, o Tribunal de origem assinalou:



    “Os critérios de cálculo definidos no acórdão foram observados pela Contadoria (evento 101), que ao elaborar os cálculos (...)



     O expert partiu da média pura dos salários-de-contribuição (Cz$ 8.689,84), sem a incidência de qualquer limitador, e extraiu o índice de equivalência (10,81) em relação ao salário mínimo da época da concessão (Cz$ 804,00). Já o cálculo do exequente parte, injustificadamente, de uma média de salários-de-contribuição de Cz$ 24.138,44, o que impacta e causa a diferença entre os cálculos. 



    Como se observa dos cálculos da Contadoria, não há valores a recuperar decorrentes da revisão reconhecida no acórdão. As diferenças pelo exequente encontradas decorrem de tese revisional diversa, não daquela que permite a recuperação de valores de salário-de-benefício em decorrência da majoração de tetos do RGPS. Logo, não dizem respeito ao título judicial gerado na presente ação, de modo que a pretensão executória carece de fundamento. 



    Acertadamente, a decisão agravada consignou que ‘independente da metodologia aplicada, realizando novo cálculo da renda mensal inicial do benefício ou preservando-se o ato de concessão, revisando as prestações mensais pagas após a concessão do benefício (para fazer incidir os novos tetos dos salários de benefício, e não do ato administrativo que analisou o pedido de deferimento da prestação previdenciária), verifica-se que, mesmo com a aplicação dos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, não houve alteração da renda mensal do benefício, não gerando valores em atraso a serem pagos pela autarquia previdenciária’. Assim, nenhum reparo merece a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da inexistência de valores devidos” (fl. 4, e-doc. 45).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05/10/1988 E 05/04/1991. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 937.595. TEMA 930 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO “ (ARE n. 1.252.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE n. 1.453.872-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora